Tribunal: STF
Processo: ARE 1148919
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Amapá, assim ementado:



    “JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO FUNCIONAL. PROFESSOR. CARREIRA DO GRUPO ATIVIDADES DE NÍVEL MÉDIO (CLASSE A). (LEI ESTADUAL Nº 0949/2009). ASCENSÃO FUNCIONAL SEM CONCURSO. VEDAÇÃO. ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO. ÔNUS DO AUTOR (ART. 27 DA LJEFP E 373, I DO CPC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. 



    1) A reclamante alega que é servidora pública estadual, pertencente ao quadro civil do Requerido, ocupando o cargo de Professor Classe A, tendo sua situação jurídico-funcional regulada pelo Regime Jurídico dos Servidores do Amapá, Lei nº. 0066, de 03 de maio de 1993, bem como pela Lei n. 0949, de 23 de dezembro de 2005, requerendo promoção funcional da Classe “A” para a Classe “C”, juntando ao processo cópia do diploma do Curso de Licenciatura em Letras. 



    2) Conforme a mencionada lei, a progressão funcional é a passagem do profissional da educação para o padrão de vencimento imediatamente superior, dentro da mesma classe, observado o interstício de 18 (dezoito) meses de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho, desde que não tenha ausência injustificada ao serviço nesse período, nem sofrido falta ou penalidade disciplinar. (art. 30). 



    3) No caso em apreço, objetiva a autora verdadeira mudança de cargo - ascensão funcional da Classe A para a Classe C - o que é vedado (art. 37, II da Constituição Federal), haja vista que não há prova de que exerça cargo de nível superior, lhe autorizando à mudança de classe remuneratória, ou mesmo de que tenha concluído cursos de pós-graduação e/ou mestrado em sua área. 



    4) A ascensão funcional viola frontalmente a norma constitucional, fato que já reconheceu o Supremo Tribunal Federal em inúmeros arestos, verbis: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ASCENSÃO FUNCIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES. SEGURANÇA JURÍDICA E BOA-FÉ. INAPLICABILIDADE AO CASO. PLEITO QUE REVELA A PRETENSÃO DE CONSTITUIR NOVA SITUAÇÃO JURÍDICA E NÃO A PRESERVAÇÃO DE UMA POSIÇÃO CONSOLIDADA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a promoção do servidor por ascensão funcional constitui forma de provimento derivado incompatível com a determinação prevista no art. 37, II, da Constituição de que os cargos públicos devem ser providos por concurso. II - Inviável a invocação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé no caso em que se pretende o reconhecimento de uma nova posição jurídica incompatível com a Constituição e não a preservação de uma situação concreta sedimentada. III - Agravo regimental improvido. Nesse mesmo sentido os arestos: ADI 3.582/PI, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; ADI 3.030/AP, Rel. Min. Carlos Velloso; ADI 1.345/ES, Rel. Min. Ellen Gracie; ADI 368/ES, Rel. Min. Moreira Alves; ADI 2.335-MC/SC, Rel. Min. Maurício Corrêa. Isso posto, nego seguimento ao recurso (CPC, art. 557, caput). Publique-se. Brasília, 26 de junho de 2012.Ministro RICARDO LEWANDOWSKI- Relator. (STF - RE: 602264 DF, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 26/06/2012, Data de Publicação: DJe-127 DIVULG 28/06/2012 PUBLIC 29/06/2012). Recurso conhecido e provido, para, em reforma da sentença recorrida, julgar improcedente a pretensão da autora.” 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, II, XXXV, LV; 37, II; 93, IX; e 206 da CF.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Quanto à alegada violação ao art. 93, IX, da CF, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    Importa salientar que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, se faz necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator